Tribunal: STF
Processo: ARE 1581753
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário com Agravo. Programas assistenciais. Bolsa família. Suspensão de benefício. Restabelecimento. Necessidade de observância aos parâmetros legais. Poder regulamentar. Análise: reexame de Legislação infraconstitucional. Impossibilidade. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão de Turma Recursal Cível pelo qual se confirmou a improcedência do pedido de restabelecimento de benefício de programa assistencial ante a ausência de dotação orçamentária, na forma da legislação de regência. 
2. A parte recorrente requer a sua inclusão no Programa Bolsa Família, argumentando que a limitação administrativa de programas assistenciais, baseada em percentual, viola direitos sociais assegurados pela Constituição da República, notadamente os arts. 1º, 5º, caput e inc. XXXVI, e 6º, parágrafo único.
3. A Turma Recursal Cível afirmou que a seleção de beneficiários é ato discricionário da União, condicionado à dotação orçamentária e à análise de vulnerabilidade socioeconômica, não cabendo ao Judiciário interferir sem análise do impacto orçamentário. 
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a revisão da decisão pela qual se manteve a suspensão de benefício de programa assistencial, em virtude de renda per capita e limitações orçamentárias, demanda o reexame de fatos e provas e a interpretação de legislação infraconstitucional, tornando inviável o recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
5. O Colegiado de origem examinou o caso com base nos elementos fático-probatórios e normas de regência, entendendo que o recebimento do benefício pelas famílias cadastradas depende de critérios da União, considerando o orçamento disponível e a estimativa de famílias vulneráveis.
6. Para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula do STF.
7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a discussão sobre o preenchimento de requisitos para programas sociais e a eventual extrapolação do poder regulamentar em relação à lei ordinária não tem natureza constitucional direta, dependendo de análise de fatos, provas e legislação infraconstitucional.
IV. Dispositivo 
8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento. 



DECISÃO

          1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 1ª Turma Recursal Cível de Pernambuco, assim ementado:

“PROGRAMAS ASSISTENCIAIS. AUXÍLIO BRASIL E BOLSA FAMÍLIA. LEIS 14.284/2021 E 14.601/2023. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. RENDA PER CAPITA INFORMADA ACIMA DO LIMITE. COMPATIBILIZAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS E BENEFÍCIOS COM AS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DISPONÍVEIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.” (e-doc. 41).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 51).

3. No recurso extraordinário, a parte recorrente aponta violados os arts. 1º, 5º, caput e inc. XXXVI, e 6º, parágrafo único, da Constituição da República.

3.1. Afirma que “limitar administrativamente, com imposição de um percentual, um programa assistencial que garante o básico de vida a tantas pessoas hipossuficientes, é o mesmo que lesionar todo o direito social que a Constituição Cidadã assegurou“. 

3.2. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja o autor incluído no Programa Bolsa Família, por atender aos critérios legais para tanto previstos (e-doc. 53).

É o relatório.

Decido.

4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:

“Conforme fundamentação acima, o recebimento do benefício pelas famílias cadastradas fica a critério da União, que analisa uma série de condições previstas na lei, não existindo direito adquirido. Não basta ao interessado atender ao requisito da renda per capita inferior ao limite legal e de ingresso no CadÚnico. As famílias elegíveis são ainda selecionadas considerando o orçamento disponível e a estimativa de famílias pobres e unipessoais em cada município. Desse modo, não cabe ao Poder Judiciário avaliar de forma isolada a condição de pobreza da família, decidindo conceder o benefício sem considerar o quadro mais amplo, indo de encontro aos critérios normativos do programa, que ponderam a escassez de recursos públicos e, por isso, incumbem ao Poder Executivo realizar estudos demográficos e coletar dados estatísticos para selecionar as famílias de maior vulnerabilidade socioeconômica. A parte autora, por sua vez, não demonstrou enquadrar-se nas hipóteses de exceção ao limite máximo municipal de atendimento de famílias unipessoais no PBF, previstas no art. 6º, § 3º, c/ c o art. 11, ambos da Portaria MDS nº 897/23. Assim, considerando os esclarecimentos prestados pela União Federal, em se tratando a seleção das famílias à habilitação ao PBF condicionada a mérito administrativo, não vislumbro, no caso concreto, flagrante ilegalidade, de modo que não cabe ao Judiciário substituir decisão que deve ser proferida pela Administração Pública. Logo, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. (...)” 
Com efeito, o benefício foi cessado em 01/2023 em razão de não adequação da renda per capita aos requisitos exigidos para a concessão do benefício, conforme demonstrou a parte recorrida em sede de contestação, em face de ter sido identificada renda per capita de R$1.000,00 (id. 12955139 e 12955124). 
Após isso, somente no mês 09/2023 o recorrente comprova adequação aos limites impostos pelas leis de regência dos programas assistenciais (id. 12955120). 
De outro giro, cumpre esclarecer que a Lei 14.601/2023 estabelece não uma lista de beneficiários do programa social, criando automaticamente direito subjetivo ao recebimento, mas os critérios de elegibilidade para ingresso no programa, dispondo, inclusive, sobre situações de prioridade. 
Com efeito, o art. 21, §1º da Lei nº 14.284/2021 e o art. 11, §1º, da Lei nº 14.601/2023 estabelecem a possibilidade de o Poder Executivo federal compatibilizar a quantidade de beneficiários e de benefícios financeiros com as dotações orçamentárias disponíveis. 
A Lei 14.601/2023, assim prevê em seu art. 11: 
(...)
Além disso, a Portaria MDS nº 897/2023, em seu art. 6º, inc. II, § 2º, estabelece que: 
(...)
Pelo exposto, verifica-se que o benefício em comento é adstrito à existência de dotações orçamentárias, ao contrário do Benefício de Prestação Continuada, garantido pelo inciso V do art. 203 da CF. 
Nesse cenário, verifica-se inexistir ilegalidade no ato de suspensão, uma vez que a Portaria MDS nº 897/2023 não extrapolou sua função regulamentar. E, por outro lado, entende-se não caber ao Poder Judiciário interferir nas prioridades orçamentárias dos entes federados sem ter uma análise acerca do impacto orçamentário. 
Assim, no caso dos autos, a decisão de 1ª Instância deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.” (e-doc. 41).

5. Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, procedimento incabível em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 

6. No mesmo sentido já se manifestou, inclusive, o Plenário do Supremo Tribunal Federal:


“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BOLSA FAMÍLIA. FAMÍLIA UNIPESSOAL. ÍNDICE MÁXIMO. PODER REGULAMENTAR. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 
III. RAZÃO DE DECIDIR 
3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 
IV. DISPOSITIVO 
5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(ARE nº 1.560.998-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 1º/09/2025, p. 09/09/2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IDOSO. PASSAGEM GRATUITA. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do recurso extraordinário. 
III - A discussão acerca de eventual extrapolação do ato regulamentar em relação ao comando legal regulamentado não possui natureza constitucional, porquanto depende do cotejo entre a norma regulamentadora e a lei ordinária, a cujo exame não se presta o recurso extraordinário. 
IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil." 
(ARE nº 1.492.506-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma).
7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 7 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator